Tribunal: TJES
Processo: 5013804-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013804-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEX VICENTE AGUSTINHO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO NA LISTA DE APROVADOS. DESPROVIMENTO.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a eliminação de candidato com deficiência visual (visão monocular) de concurso para o cargo de Inspetor Penitenciário, determinando sua reinclusão na lista de classificados.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a concessão de tutela de urgência para manutenção do candidato no certame implica esgotamento do mérito; e (ii) se a eliminação de candidato com visão monocular por inaptidão médica viola seus direitos constitucionais.

III.
Razões de decidir
3. A tutela de urgência não esgota o mérito da demanda, apenas mantém o status quo até julgamento definitivo.
4. O candidato com visão monocular possui laudo médico atestando sua aptidão para o cargo, sem demonstrar incompatibilidade com as funções de Inspetor Penitenciário.

IV.
Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para reinclusão de candidato com deficiência visual em concurso público não esgota o mérito, podendo ser revista ao final da demanda.".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013804-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: ALEX VICENTE AGUSTINHO

Advogado do(a) CUSTOS LEGIS: KARYNE RHAYANA DA SILVA - MG187624

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da decisão que deferiu tutela de urgência para suspender o ato administrativo que eliminou o agravado,
Alex Vicente Agustinho
, do certame para o cargo de
Inspetor Penitenciário
, determinando seu imediato retorno à lista classificatória na condição de pessoa com deficiência (PcD), conforme Edital nº 001/2023 da Secretaria de Estado da Justiça.

O agravante alega que (i) não estão presentes os requisitos para a medida liminar pleiteada na origem; (ii) há vedação legal de concessão tutela satisfativa contra a Administração Pública; (iii) não há ilegalidade do ato, bem como a presunção de sua legitimidade; e (iv) não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo.

Em contrarrazões, o agravado sustenta a preliminar de não conhecimento do recurso, por descumprimento ao artigo 1.018, § 2º, do Código de Processo Civil. No mérito, sustenta que a tutela de urgência concedida não esgota o mérito da ação, mas apenas assegura sua permanência no certame até o julgamento final. Alega que a eliminação com base em sua deficiência visual (visão monocular) é indevida, possuindo o direito constitucional de participar de concursos públicos em igualdade com os demais candidatos. Além disso, o Poder Judiciário pode revisar atos administrativos que afrontam princípios constitucionais.

Pois bem.

Na presente hipótese, o recurso e o processo de origem tramitam de forma eletrônica, razão pela qual a providência do artigo 1.018, do Código de Processo Civil é dispensável. O Superior Tribunal de Justiça entende que
“a melhor interpretação do alcance da norma contida no § 2º do art. 1.018 do NCPC, considerando-se a possibilidade de ainda se ter autos físicos em algumas Comarcas e Tribunais pátrios, parece ser a de que, se ambos tramitarem na forma eletrônica, na primeira instância e no TJ, não terá o agr
avante a obrigação de juntar a cópia do inconformismo na origem.” (REsp 1.708.609-PR). Por tal razão,
rejeito a preliminar
.

O agravante sustenta que a concessão da tutela de urgência esgota o objeto da ação, o que violaria a norma prevista no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, que veda liminares contra o poder público que impliquem tal esgotamento. Contudo, ao contrário do que afirma o agravante, a tutela concedida não esgota o mérito da demanda, mas apenas visa a manter o status quo do agravado no certame até o julgamento definitivo.

Conforme já ressaltado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo,
não se pode falar em irreversibilidade da medida
. Isso porque, caso ao final do processo o mérito seja julgado desfavoravelmente ao agravado, haverá plena possibilidade de reversão da decisão, inclusive sua exclusão do concurso público, sem prejuízo irreparável à Administração Pública. Desse modo, não há que se falar em ofensa à Lei nº 8.437/92.

Acerca da alegação de que não cabe ao Poder Judiciário avançar sobre o mérito administrativo, sob pena de invasão da discricionariedade da Administração Pública, esclareço que
“não há se confundir a análise do mérito administrativo, de competência exclusiva da Administração por exigir juízo de valor acerca da conveniência e oportunidade do ato, com exame de eventual ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, que acarreta na ilegalidade e nulidade do ato e, portanto é passível de ser examinada pelo Poder Judiciário.”
(REsp n. 1.805.660/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 8/11/2022).

O agravado, aprovado para o cargo de Inspetor Penitenciário nas vagas reservadas às pessoas com deficiência (Pcd), foi eliminado na etapa de exames médicos por inaptidão para o cargo, em razão de sua condição de pessoa com deficiência visual (visão monocular).

No entanto, não vislumbro, ao menos nesta análise, que o candidato com visão monocular não possa exercer a função de inspetor penitenciário, sobretudo porque há laudo médico concluindo que o agravado está apto para o exercício do cargo, além de a limitação da visão não impedir o desempenho das atribuições do cargo, como, por exemplo, a condução de veículos automotores, eis que o candidato possui habilitação para conduzir veículos automotores.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.